Tribunal: TJMT
Processo: 1037678-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037678-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.328.669-68 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 485, V DO CPC – COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DECLARA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. Recurso conhecido e provido.

(1) – Deve ser anulada a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, extingue a ação monitória arremedo jurídico de que, tendo sido julgado procedentes o embargo do devedor por ausência de título executivo reside coisa julgada material.

(2) – Se o mérito dos embargos diz respeito ausência de titulo executivo a questão deve ser encarada como nulidade da execução, nos moldes do artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil e, ante inexistência de coisa julgada, pode o credor ingressar com a ação de procedimento monitório, dentro do prescrito no artigo 700 do mesmo comando processual civil.

(3) – Sentença anulada para regular processamento da ação monitória nos ulteriores termos do direito.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Recurso de Apelação Cível promovido por ORIVALDO RIBEIRO em face de decisão proferida pela 9a. Vara Cível desta Capital em sede de ação monitória proposta por esta em face de NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA. Sustentou o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito que, em face de procedência dos embargos à execução, declarando a nulidade do titulo, ocorreu a coisa julgada e, neste aspecto, não mais poderia discutir a questão em sede da ação monitória e, por conseqüência, a extinguiu, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil e condenou o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fundamentou o recurso ao aspecto de que aquela decisão tem cunho formal e, desta forma, não impede que, declarada a nulidade do titulo, possa cobrá-lo através da ação de procedimento meritório.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo o apelado o acerto da sentença (ID-143553185).

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão é singela e não guarda qualquer dose de complexidade jurídica. Não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado sentenciante que, fazendo as razões de decidir, extinguiu o processo meritório, sem julgamento do seu mérito, pela ocorrência da coisa julgada material. A situação é completamente diversa.

Pois bem.

ORIVALDO RIBEIRO ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA perante a 9a.Vara Cível da Comarca de Cuiabá. O magistrado de piso, fazendo as razões de decidir, julgou extinto esta ação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil. O aspecto jurídico esposado pelo magistrado sentenciante é que os embargos à execução foram sentenciados, reconhecendo a nulidade do título executivo e, de conseqüência, admitiu, ao extinguir a ação monitória, a existência da coisa julgada.

Eis o teor da sentença proferida em sede dos embargos à execução, processo de número 5643.13.2012.811.0041:

‘Diante do exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE reconhecendo a nulidade do titulo executivo n. 5643-13.2012, por ausência de titulo executivo e, em conseqüência, julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, I do CPC’. (sic).

Não reside como acalentar o entendimento do magistrado ao indeferir a pretensão tratada em sede da ação monitória sob o manto da coisa julgada. Isto porque, o mérito dos embargos da execução, é justamente a inexistência de titulo executivo. Por consequência, nada impede que o vencido naqueles embargos, retire o titulo entranhado no processo de execução e o apresente em juízo para discussão em nova demanda diversa, isto é, a ação monitória.

Isto porque, ao teor do que está consagrado no artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia certa em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou o bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Neste viés, se formalmente imperfeito o documento para processar a parte devedora em sede de processo de execução por ausência de titulo executivo, não existe óbice jurídico para que, com base naquele documento escrito, ingresse com a ação monitória, independentemente do que, a tempo, forma, modo, será analisado quando do julgamento meritório, situações distintas e inconciliáveis.

O artigo 468 do Código de Processo Civil esclarece esta situação:

‘A sentença que julgar total ou parcialmente a lide, tem força nos limites da lide e das questões decididas.

Por tal aspecto, levando em consideração os limites da lide tratadas em sede dos embargos de devedor e a conclusão da sentença, aspecto meramente formal, ausência de titulo executivo, não há como abraçar a tese jurídica estampada pela sentença recorrida.

Deve ser visto e nem precisa alongar no assunto que para a configuração da coisa julgada material, os requisitos são complexos, pois envolvem, concomitantemente:

a) a existência de um processo constituído de forma regular;

b) o adequado exercício do direito da ação;

c) a prolação de uma decisão de mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil;

d) – o trânsito em julgado dessa decisão judicial, ou seja, a impossibilidade da interposição de recursos.

No caso, residiu que o credor ao ingressar com a ação de execução, segundo o posicionamento adotado pela sentença, foi ausência de titulo e, neste viés, deve ser visto como uso inadequado do exercício do direito daquela ação e, neste contexto, não reside como falar que a questão pode ser abraçada ao nível da consolidação da coisa julgada material.

Aliás, em verdade, o que deve ser visto é que, ao julgar procedentes os embargos do devedor, reconhecendo a inexistência de titulo executivo, embora fundamentando no artigo 487 do Código de Processo Civil, declarou a nulidade do processo de execução, na forma do que prescreve o artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil. E, declarando nula a execução, nada impede que, em cumprimento ao capitulado n artigo 700 do CPC, o apelante, buscando receber seu crédito, o faça através do procedimento monitório.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por consequência, determinar o andamento do feito monitório, até sentença final, de acordo com o livre entendimento do magistrado presidente do feito na instância primeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023